Tribunal: TJBA
Processo: 8035669-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035669-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR, DANIELE VICTOR MARCUCCI, MIKE ANTONIO BEZERRA FIGUEIREDO

AGRAVADO: A. G. D. A. N. e outros

Advogado(s)
:
BIANCA TAINA SEIXAS DE CARVALHO MARQUES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL CARACTERIZADA. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) QUANTO À LIVRE ESCOLHA. DEVER DE CUSTEIO DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. GARANTIA DE ACESSO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA, que deferiu tutela de urgência em favor de menor portador de TEA. A decisão determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar (incluindo método ABA), bem como despesas de transporte e hospedagem, sob pena de multa diária, afastando a tese de limitação geográfica contratual restrita a Juazeiro/BA e Petrolina/PE.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade de custeio integral de tratamento fora da área geográfica de abrangência estrita do contrato quando inexiste prestador credenciado no município de residência do beneficiário; (ii) a distinção jurídica entre reembolso limitado (livre escolha) e reembolso integral (inexecução contratual); (iii) o dever da operadora de custear transporte e hospedagem para garantir o acesso ao tratamento; (iv) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a alegação de
periculum in mora
reverso.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica é de consumo (Súmula 608 do STJ), devendo-se aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor, com especial proteção ao portador de TEA (Lei nº 12.764/2012 e RN nº 539/2022 da ANS), sendo obrigatória a cobertura de métodos indicados pelo médico assistente.

4. A ausência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário (Jaguarari/BA) não configura hipótese de livre escolha, mas sim de inexecução contratual por parte da operadora. Conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.541.292/SP), quando a operadora falha em disponibilizar rede apta na localidade, exsurge o dever de custeio integral do tratamento, e não apenas o reembolso limitado à tabela do plano.

5. A imposição de deslocamento frequente para municípios distantes configura barreira ao acesso à saúde. Seguindo a diretriz do REsp 2.112.090/SP, a operadora tem a obrigação de custear o transporte e a hospedagem sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda, o beneficiário for obrigado a se deslocar para município não limítrofe.

6. O perigo de dano à saúde e ao desenvolvimento cognitivo da criança sobrepõe-se ao risco financeiro da operadora (
periculum in mora
reverso), sendo as
astreintes
fixadas em patamar razoável para assegurar a efetividade da tutela.

7. Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar do Relator.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A ausência de rede credenciada apta no município de residência do beneficiário para tratamento de terapia multidisciplinar configura inexecução contratual da operadora de plano de saúde, ensejando o dever de custeio integral em prestador particular, afastando-se a regra de reembolso limitado aplicável aos casos de livre escolha. 2. É dever da operadora custear despesas de transporte e hospedagem quando, por indisponibilidade de prestador local, o beneficiário for compelido a se deslocar para município não limítrofe para realizar o tratamento de saúde garantido contratualmente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8035669-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
, e, como Agravado,
A. G. D. A. N.
, representado por sua genitora
MARIA DA CONCEICAO DIAS MOURA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurado(a) de Justiça